Tribunal: TRF3
Processo: 5003554-82.2022.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: se manifesta de forma clara e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
542/575)

5003554-82.2022.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003554-82.2022.4.03.6104

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS - DERPF

APELADO: ABERALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: ANSELMO BRUNO DE LIMA - SP414703-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DESTINADAS AO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 12% DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TEMA 1.224 DO STJ. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por participante de entidade fechada de previdência complementar contra ato do Delegado de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil, visando ao reconhecimento do direito de deduzir, da base de cálculo do IRPF, valores pagos a título de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial do plano de previdência privada administrado pelo BANESPREV. A sentença concedeu parcialmente a segurança para autorizar a dedução das contribuições extraordinárias até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis, nos termos do art. 11 da Lei no 9.532/1997. A União interpôs apelação sustentando ausência de previsão legal para a dedução das contribuições extraordinárias. Sentença submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de plano de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, nos mesmos moldes das contribuições ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Imposto de Renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sendo admitidas apenas as deduções expressamente previstas em lei, nos termos do art. 43 do CTN.

A legislação tributária autoriza a dedução das contribuições destinadas a entidades de previdência complementar da base de cálculo do IRPF, conforme art. 8o, II, “e”, da Lei no 9.250/1995, observado o limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis estabelecido pelo art. 11 da Lei no 9.532/1997.

A Lei Complementar no 109/2001 distingue contribuições normais e extraordinárias, sendo estas destinadas ao equacionamento de déficits ou cobertura de serviço passado, sem previsão de tratamento tributário diferenciado na legislação do imposto de renda.

A ausência de distinção legal entre contribuições ordinárias e extraordinárias para fins de dedução impede a exclusão destas últimas do benefício fiscal, desde que observados os limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.043.775/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.224), firmou entendimento no sentido da possibilidade de dedução das contribuições extraordinárias à previdência complementar da base de cálculo do IRPF, respeitado o limite de 12% dos rendimentos tributáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

As contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.

A dedução das contribuições à previdência complementar, inclusive extraordinárias, submete-se ao limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis.

A legislação do imposto de renda não estabelece distinção entre contribuições ordinárias e extraordinárias para fins de dedução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6o; CTN, arts. 43, 111 e 176; Lei no 9.250/1995, art. 8o, II, “e”; Lei no 9.532/1997, art. 11; Lei Complementar no 109/2001, arts. 18, 19, 21 e 69; CPC, arts. 1.036 e seguintes e 927, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.043.775/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.11.2025 (Tema 1.224).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003554-82.2022.4.03.6104

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS - DERPF

ADVOGADO do(a) APELADO: ANSELMO BRUNO DE LIMA - SP414703-A

APELADO: ABERALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003554-82.2022.4.03.6104

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS - DERPF

APELADO: ABERALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: ANSELMO BRUNO DE LIMA - SP414703-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ABERALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR, em face do DELEGADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, objetivando a dedução da base de cálculo do IRPF dos valores vertidos à Previdência Complementar Privada a título de contribuições extraordinárias.

Sustenta o impetrante, ex-empregado do Banespa, que contribuiu para o Fundo de previdência privada fechada, denominado BANESPREV, e que em razão da necessidade de recuperação de déficits, referido fundo passou a cobrar de seus participantes, a denominada “contribuição extraordinária”, prevista no artigo 19, da Lei Complementar no 109/2001, sobre a qual incide Imposto de Renda – IR.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança para o fim de “autorizar que as contribuições extraordinárias destinadas à previdência privada do autor sejam deduzidas do Imposto de Renda – IR, até o limite de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 11, “caput”, da Lei no 9.532/97”. Indevidos honorários advocatícios. A União está isenta de custas, na forma da Lei n. 9.289/96. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Apela o impetrado sustenta, em síntese, que os valores pagos a título de contribuição previdenciária complementar extraordinária às entidades de previdência privada complementar não podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda, ante ausência de expressa autorização legal. Sustenta, em síntese, que as contribuições extraordinárias previstas no art. 19 da Lei Complementar no 109/2001 destinam-se ao equacionamento de déficits e não se enquadram nas hipóteses de dedução previstas nos arts. 4o e 8o, II, “e”, da Lei no 9.250/95; que a dedução prevista no art. 11 da Lei no 9.532/97 refere-se às contribuições normais, com limite de 12%; invoca a Solução de Consulta COSIT no 354/2017, a vedação constitucional a criação judicial de isenções (art. 150, §6o, CF/88) e precedentes do STF/STJ; pede provimento do recurso para reformar a sentença e, subsidiariamente, que seja observado o limite de 12%.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da delimitação das hipóteses legalmente admitidas de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativamente às contribuições vertidas a entidades fechadas de previdência complementar.

Discute-se, em síntese, se as contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de plano de previdência privada podem ser consideradas dedutíveis para fins de apuração do imposto devido, nos moldes previstos para as contribuições ordinárias.

Inicialmente, cumpre destacar que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do tributo corresponde, em regra, ao montante dos rendimentos percebidos no período de apuração, admitindo-se apenas as exclusões e deduções expressamente previstas em lei. Esse regime decorre da própria natureza do imposto sobre a renda, cuja estrutura normativa pressupõe a incidência sobre o acréscimo patrimonial efetivamente auferido pelo contribuinte, sendo as deduções hipóteses excepcionais que dependem de autorização legal específica.

A Lei no 7.713/1988 e, posteriormente, a Lei no 9.250/1995 disciplinaram a tributação da renda das pessoas físicas e estabeleceram o regime das deduções admitidas na apuração do imposto. Entre tais hipóteses encontra-se a dedução relativa às contribuições destinadas a entidades de previdência complementar, conforme previsto no art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95. Tal dispositivo autoriza a exclusão, da base de cálculo do imposto, das contribuições efetuadas pelo contribuinte a entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil, desde que observados os limites e condições estabelecidos na legislação de regência.

Posteriormente, a Lei no 9.532/1997 introduziu limitação objetiva a essa dedução, estabelecendo, em seu art. 11, que as contribuições para entidades de previdência complementar somente podem ser deduzidas até o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na base de cálculo do imposto devido na declaração anual. A finalidade da norma foi evitar que o benefício fiscal implicasse redução excessiva da base tributável, preservando o equilíbrio entre incentivo à previdência complementar e a arrecadação tributária.

Paralelamente à disciplina tributária, o regime jurídico da previdência complementar foi estruturado pelas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, que regulamentaram o chamado Regime de Previdência Complementar (RPC), estabelecendo normas sobre organização, funcionamento e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar. Essas entidades, constituídas sob a forma de fundações ou sociedades civis sem fins lucrativos, têm por finalidade administrar planos de benefícios previdenciários destinados a empregados ou associados vinculados a patrocinadores ou instituidores.

A Lei Complementar no 109/2001, ao tratar da estrutura financeira e atuarial dos planos de previdência complementar, distingue expressamente duas espécies de contribuições: as contribuições normais e as contribuições extraordinárias. Nos termos do art. 19 da referida lei complementar, as contribuições normais correspondem aos aportes periódicos destinados ao custeio regular dos benefícios previstos no plano, enquanto as contribuições extraordinárias destinam-se ao equacionamento de déficits, à cobertura de serviço passado ou a outras finalidades não incluídas na contribuição ordinária.

A distinção assume especial relevância na presente controvérsia. Isso porque as contribuições extraordinárias não se vinculam diretamente à formação individual de reservas destinadas ao pagamento futuro de benefícios previdenciários, mas sim à recomposição do equilíbrio atuarial do plano, que pode ter sido comprometido por fatores diversos, como oscilações do mercado financeiro, alterações demográficas ou insuficiência de contribuições pretéritas.

A interpretação do regime de dedutibilidade das contribuições para previdência complementar deve ser realizada de forma sistemática, considerando-se simultaneamente a legislação tributária e o regime jurídico da previdência complementar. Nesse contexto, é necessário avaliar se a distinção estabelecida pela Lei Complementar no 109/2001 entre contribuições normais e extraordinárias possui relevância para fins de aplicação da dedução prevista na legislação do imposto de renda.

Com efeito, o art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95 autoriza a dedução das contribuições destinadas a entidades de previdência complementar, sem estabelecer distinção entre as diferentes espécies de contribuições previstas na legislação complementar. A norma refere-se genericamente às contribuições efetuadas pelo contribuinte, condicionando sua dedução apenas ao cumprimento dos limites e requisitos previstos na legislação.

De igual modo, o art. 11 da Lei no 9.532/97 limita o montante dedutível a 12% dos rendimentos tributáveis, mas igualmente não estabelece qualquer diferenciação entre contribuições ordinárias e extraordinárias.

Nesse contexto, não se verifica, no plano estritamente legal, dispositivo que exclua expressamente as contribuições extraordinárias do regime de dedutibilidade. A distinção entre contribuições normais e extraordinárias foi introduzida pela legislação da previdência complementar com finalidade atuarial e financeira, voltada à gestão dos planos de benefícios, não havendo indicação de que tal distinção deva repercutir necessariamente no tratamento tributário conferido às contribuições realizadas pelos participantes.

Ademais, as contribuições extraordinárias decorrem da própria participação do contribuinte no plano de previdência complementar, sendo exigidas como condição para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Sob essa perspectiva, tais aportes também integram o esforço contributivo destinado à preservação dos benefícios previdenciários contratados, ainda que sua finalidade imediata seja o equacionamento de déficits.

Não se pode ignorar, igualmente, que a finalidade da dedução prevista na legislação tributária consiste em incentivar a formação de poupança previdenciária complementar, aliviando a pressão futura sobre o sistema público de previdência. Nesse sentido, excluir as contribuições extraordinárias do regime de dedução poderia desestimular a participação em planos de previdência complementar justamente em momentos de maior necessidade de recomposição financeira dos fundos.

O C. STJ, no julgamento do REsp 2.043.775 definiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.224), que as contribuições extraordinárias feitas a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física, sendo fixada a seguinte tese:

"É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997".

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.224 DO STJ. TRIBUTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DEDUTÍVEL DE 12%. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO.

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), os valores correspondentes às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997.

2. Nos termos dos arts. 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001, compreende-se que tanto as contribuições ordinárias como as contribuições extraordinárias para os planos de previdência privada estão destinadas à constituição de reserva matemática e do respectivo plano de benefícios.

3. Os arts. 4o, V, 8o, II, e, da Lei n. 9.250/1995, 11 da Lei n. 9.532/1999 e 69 da LC n. 109/2001 permitem a dedução das contribuições feitas aos planos de previdência privada da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo certo que esses dispositivos não trazem qualquer diferenciação entre as espécies de contribuições (normais ou extraordinárias) pagas pelos participantes ao plano de previdência privada. A exigência legal é que elas sejam: (i) "destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social" (art. 4o, V, 8o, II, e, da Lei n. 9.250/1995); (ii) "destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária" (art. 69 da LC n. 109/2001).

4. Entendimento que se encontra em sintonia com o disposto nos arts. 111 e 176, caput, do Código Tributário Nacional -CTN, o qual decorre da literalidade da legislação, não havendo que se falar em utilização de interpretação extensiva ou de aplicação de analogia.

5. A dedução das contribuições para entidades da previdência privada está legalmente limitada a 12% (art. 11 da Lei n. 9.532/1997) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não pode ser modificado pelo Judiciário, visto que, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição Federal, para qualquer criação ou extensão de benefício fiscal há necessidade de lei específica.

6. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento da seguinte tese (Tema 1.224/STJ): "É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997."

7. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

8. No exame do caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou a demanda procedente para permitir a dedução das contribuições extraordinárias vertidas à Funcef da base de cálculo do imposto de renda, por ocasião do ajuste anual, respeitado o limite dedutível de 12%, previsto na Lei n. 9.532/1997. A Corte de origem negou provimento ao Apelo da Fazenda Nacional e manteve a sentença.

9. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

10. No mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser mantido.

11. Recurso especial não provido.

12. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ - RISTJ).

(REsp n. 2.043.775/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

Logo, a matéria não comporta maiores digressões.

À luz dessas considerações, conclui-se que a sentença recorrida interpretou corretamente a legislação aplicável ao reconhecer o direito do impetrante à dedução das contribuições extraordinárias destinadas à entidade fechada de previdência complementar da qual é participante, desde que observado o limite legal estabelecido pela legislação tributária.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DESTINADAS AO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 12% DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TEMA 1.224 DO STJ. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por participante de entidade fechada de previdência complementar contra ato do Delegado de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil, visando ao reconhecimento do direito de deduzir, da base de cálculo do IRPF, valores pagos a título de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial do plano de previdência privada administrado pelo BANESPREV. A sentença concedeu parcialmente a segurança para autorizar a dedução das contribuições extraordinárias até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis, nos termos do art. 11 da Lei no 9.532/1997. A União interpôs apelação sustentando ausência de previsão legal para a dedução das contribuições extraordinárias. Sentença submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de plano de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, nos mesmos moldes das contribuições ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Imposto de Renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sendo admitidas apenas as deduções expressamente previstas em lei, nos termos do art. 43 do CTN.

A legislação tributária autoriza a dedução das contribuições destinadas a entidades de previdência complementar da base de cálculo do IRPF, conforme art. 8o, II, “e”, da Lei no 9.250/1995, observado o limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis estabelecido pelo art. 11 da Lei no 9.532/1997.

A Lei Complementar no 109/2001 distingue contribuições normais e extraordinárias, sendo estas destinadas ao equacionamento de déficits ou cobertura de serviço passado, sem previsão de tratamento tributário diferenciado na legislação do imposto de renda.

A ausência de distinção legal entre contribuições ordinárias e extraordinárias para fins de dedução impede a exclusão destas últimas do benefício fiscal, desde que observados os limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.043.775/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.224), firmou entendimento no sentido da possibilidade de dedução das contribuições extraordinárias à previdência complementar da base de cálculo do IRPF, respeitado o limite de 12% dos rendimentos tributáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

As contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial de entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.

A dedução das contribuições à previdência complementar, inclusive extraordinárias, submete-se ao limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis.

A legislação do imposto de renda não estabelece distinção entre contribuições ordinárias e extraordinárias para fins de dedução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6o; CTN, arts. 43, 111 e 176; Lei no 9.250/1995, art. 8o, II, “e”; Lei no 9.532/1997, art. 11; Lei Complementar no 109/2001, arts. 18, 19, 21 e 69; CPC, arts. 1.036 e seguintes e 927, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.043.775/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.11.2025 (Tema 1.224).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão